Tribunal: TJMT
Processo: 1043406-39.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043406-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA ARENHART SILVA - CPF: 037.701.801-51 (RECORRENTE), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1043406-39.2021.8.11.0001

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Laura Arenhart Silva E 123 Viagens E Turismo LTDA

Parte Recorrida(s
): Laura Arenhart Silva, 123 Viagens E Turismo Ltda e Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 259

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOs MATERIAIS E MORAIS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 -

REMARCAÇÃO NÃO REALIZADA – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO
–
AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS
–
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
– AR. 2
º, DA
RESOLUÇÃO ANAC N. 556/2020 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM

R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano quando há cancelamento unilateral de voo adquirido em pacotes de viagens.

Havendo
comprovado
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Se o valor fixado para essa indenização não atender ao caráter reparatório e inibitório dessa condenação é cabível a sua majoração.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela ré 123 Viagens e Turismo ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as demandadas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.364,77 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), em razão da ausência de reembolso no prazo previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais pelo cancelamento unilateral de voo, sem prévio aviso.

A autora ingressou com a presente demanda sob o fundamento de que adquiriu passagens aéreas de ida e volta, saindo de Cuiabá – MT com destino a São Paulo – SP, com embarque previsto para a data de 3/03/2021 com retorno no dia 6/03/2021. No entanto, ao tentar embarcar no voo de volta, teve o transporte cancelado unilateralmente pelas demandadas, sendo surpreendida com a notícia de impossibilidade de retorno ao seu destino somente no momento do embarque.

Dessa forma, por tentar remarcar a passagem não sendo lhe disponibilizado outro voo, viu-se compelida a adquirir outra passagem as próprias custas, sem que a quantia paga às fornecedoras de serviços rés fosse lhe restituída.

Por essa razão, defende que o valor arbitrado para os danos morais na sentença não atende ao caráter reparatório e inibitório da conduta das demandadas, e, portanto, busca a majoração dessa indenização.

Já a requerida 123 Agência de Viagens, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que não há nexo de causalidade entre os fatos narrados na exordial e a sua conduta, sustentando que os fatos ocorreram por conta de fortuito externo decorrente da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

Contrarrazões apresentadas pelas partes id. 141005847, 141005852 e 141284653.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente 123 Agência de Viagens, pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de vendas de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido: N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

Quanto ao mérito, dos autos se vê que, apesar de a recorrida manifestar-se no sentido de que inexiste o dever de indenizar os recorrentes fundamentado seus argumentos na excludente de responsabilidade por caso fortuito (Pandemia do Coronavírus), das provas amealhadas extrai-se acerca da existência de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pelas recorridas ante ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo contratado.

A respeito do tema, a
Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, versa sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, permitindo que
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados podem ocorrer e devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,

como previsto no art. art. 2º.

Neste caso, as recorridas não comprovam que notificaram a recorrente a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do percurso adquirido, qual seja de volta de Guarulhos/SP a Cuiabá/MT. Em verdade, a demandante fora surpreendida com o cancelamento de seu voo ao chegar no aeroporto para o embarque, no dia 6 de março de 2021, o que a impediu de retornar as suas atividades habituais como havia planejado e por certo acarretou-lhes prejuízos de ordem moral, que ultrapassou o mero aborrecimento.

A conclusão a que se chega, portanto, é que as recorridas não comprovaram o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, no que tange a notificação sobre o cancelamento dos voos dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta das rés, ao cancelarem o voo e não comunicarem a recorrente.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da restituição dos valores gastos, em relação a indenização por danos morais a sentença merece reforma, pois ficou demonstrada situação excepcional vivenciada pela autora dado causa pela desídia das recorridas.

Ao lado disso, restou evidenciado que a autora fora obrigada a adquirir novas passagens, as suas expensas, para conseguir chegar ao seu destino, Cuiabá/MT, que por certo causou frustrações e desgastes aos autores, não sendo suficiente o valor arbitrado pelo juízo de origem a compensar-lhes pelos desgastes a que fora submetida.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia total para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

“AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA.
VOO
CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM
RAZÃO
DOS
REFLEXOS
DA
PANDEMIA
DA
COVID19
.
FORTUITO

EXTERNO
.
INEXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em
razão
de
cancelamento
de
voo
.
Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a
notificação

prévia
do consumidor acerca do
cancelamento
do
voo
, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as
disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias
em
razão
da
pandemia
do
COVID
-
19
) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de
defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000124-39.2021.8.11.0004, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).”

Pelo exposto
, conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele interposto pela requerida e
dou provimento
ao recurso da parte autora, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Por consequência,
condeno
a recorrente
123 Agência de Viagens
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022